Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-07.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS. RESOLUÇÃO ANS No 195/2009. MENSALIDADE. INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 60 DIAS APÓS A NOTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de resilição unilateral de plano de saúde coletivo empresarial.
2. A extinção de contrato de plano de saúde coletivo é regida pelo art. 17, da Resolução ANS no 195/2009, que estabelece a possibilidade de resilição unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
3. Diante da frustração da legítima expectativa a respeito da manutenção da cobertura de plano que o beneficiário acreditava estar a sua disposição, afigura-se nítida a violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora de plano de saúde. 3.1. No caso em análise, a autora teve ciência de que o seu plano de saúde estava cancelado, de maneira indevida, na ocasião em que buscava atendimento médico relacionado ao quadro de neoplasia maligna. 3.2. O cancelamento do contrato ocorreu em razão do inadimplemento de somente uma mensalidade. 3.3. Assim, o cancelamento do plano de saúde somente poderá ocorrer após o transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação.
4. Assim, o anotado cancelamento ocorrido no momento da vida do utente do referido serviço apresente natural necessidade de atendimentos médicos, constitui circunstância que extrapola o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual e enseja a compensação pelos danos morais sofridos.
5. O valor da compensação financeira pelo dano moral deve obedecer o critério bifásico consagrado pela jurisprudência pátria, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.